Tribunal: TCU
Processo: 019.049/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 205732/2013-5, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, funçãonull, que teve como objeto Termo de Compromisso e Aceitação de Bolsa no Exterior (no da TCE no sistema: 1273/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 1660/2026-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em desfavor de Bruno Homero Carvalho Kerber, em razão de dano ao erário no âmbito do Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no Exterior Processo 205732/2013-5 firmado entre o CNPq e Bruno Homero Carvalho Kerber, que tem por objeto o instrumento descrito como "Termo de Compromisso e Aceitação de Bolsa no Exterior". Considerando a análise promovida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peça 45), que concluiu ter ocorrido a prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU, e, portanto, que esta deve ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, com consequente arquivamento dos autos, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; e Considerando o parecer do Ministério Público (peça 48), que se manifestou de acordo com a análise e conclusões da unidade especializada; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 169, III e VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, e os arts. 1o e 11 da Resolução TCU-344/2022, de acordo com os pareceres nos autos, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar os presentes autos, dando-se ciência desta deliberação ao responsável e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, destacando que a referida decisão pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 019.049/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Bruno Homero Carvalho Kerber (XXX.509.810-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.